Tribunal: TJDFT
Processo: 0727885-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALUGUERES. QUESTÃO MERAMENTE PATRIMONIAL. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITADO.
1. A competência da Vara de Família se exaure com a sentença homologatória de acordo que desconstituiu o vínculo jurídico de natureza familiar antes existente entre as partes.
2. Julgada a ação de reconhecimento e dissolução de união estável, bem como partilhados os bens, exaure-se a competência da Vara de Família. A pretensão de revisão de aluguéis fixados no momento da divisão, porque o imóvel é ocupado exclusivamente por um dos cônjuges, deve ser processada na Vara Cível.
3. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZ DA 1a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS.